Tribunal: TJBA
Processo: 0513342-33.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513342-33.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO SILVA RAMOS e outros Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL N.º 11.357/2009. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. REQUISITOS DO ARTS. 12, INCISO IV, DA LEI DE REGÊNCIA. REQUERENTES QUE NÃO COMPROVAM INVALIDEZ E/OU DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0513342-33.2018.8.05.0080, em que figuram como Apelantes JOAO SILVA RAMOS e outra e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator